Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teoria do “duty to mitigate the loss” pressupoe, "alem do exercicio tardio do direito de acao, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstancias, ou levando o devedor a legitima expectativa de que a divida nao mais seria cobrada ou cobrada a menor" (AgInt no AREsp 1154040/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018), o que inaplicável ao caso em discussão: nenhuma indicacao de que a credora nao cobraria a divida, ou mesmo de cobranca a menor. E a ré, sabendo do debito, poderia te-lo adimplido ou procurado a credora para renegocia-lo, o que não fez. Por isto, não há que se falar em limitação da incidência dos juros moratórios e da correção monetária, fixando como termo inicial a data de ajuizamento da ação monitória com fundamento em “duty to mitigate the loss”.
2. Recurso conhecido e não provido.